Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-80.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000270-80.2019.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDELZUITA FARIAS DA SILVA Advogado(s): JUSCELIO GOMES CURACA APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST Advogado(s):LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, fundados na alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado por idosa. A sentença reconheceu a validade do contrato apresentado e a ausência de elementos mínimos que indicassem vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente por suposta fraude na contratação de empréstimo consignado, diante da apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e crédito efetuado em conta da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Configurada relação de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova, desde que presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. 5. Apresentado contrato regularmente assinado, com documentos pessoais e comprovante de crédito em conta da autora, incumbia à demandante demonstrar a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que não ocorreu. 6. Inexistente falha na prestação do serviço bancário, afasta-se a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC. 7. Ausente o ato ilícito e a ofensa a direito da personalidade, não se configura dano moral indenizável. 8. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e crédito em conta da autora afasta, por si, a responsabilidade do fornecedor, salvo prova de vício de consentimento. 2. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.115.395/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000270-80.2019.8.05.0041, em que figuram como apelante EDELZUITA FARIAS DA SILVA e como apelada MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça R8